Tribunal: TJPA
Processo: 0006019-64.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006019-64.2019.8.14.0010

APELANTE: JOAO BATISTA ALVES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §1º, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE CONFIRMADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO DE POSSE DA
RES FURTIVA.
ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO ALINHADO DESTA CORTE ESTADUAL. CAUSA AUMENTO REPOUSO NOTURNO. PERSISTÊNCIA. HORÁRIO DE MAIOR VULNERABILIDADE DO PATRIMÔNIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada ao apelante. A convicção
a quo
foi extraída de robustos elementos de provas, suficientes a embasar o édito repressivo, notadamente, a palavra da vítima, arrimada pela confissão do próprio acusado na senda administrativa, preso em flagrante delito de posse da
res furtiva
.

2. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal.

3. A causa de aumento de pena do §1º, do art. 155, do CPB, reside no menor poder de vigilância da vítima sobre o seu patrimônio, em períodos desprovidos da iluminação solar. Para sua incidência, é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, entendido esse, à míngua de uma definição específica dada pela legislação, como o período que, pelos costumes locais, é compreendido entre o recolhimento da população e o seu despertar para a vida cotidiana, geralmente coincidente com o pôr do sol e o alvorecer, ocasião em que a escuridão se torna uma aliada do agente para o cometimento de delitos. No caso, trata-se de município interiorano, de maneira que, a meu sentir, perfeitamente aceitável a incidência da causa de aumento em voga a partir das 20h, posto que reduzido o poder de vigilância da vítima sobre seu patrimônio em período desprovido de iluminação solar.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos treze dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOÃO BATISTA ALVES COSTA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA (ID 17535205), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 155, §1º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 48 (quarenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 17535153) que, no dia 05/07/2019, na Rua Orlando Amaral, Bairro Moconha, no Município de Melgaço/PA, o apelante em comento subtraiu, durante período da madrugada, mediante arrombamento de janela, um aparelho
notebook,
da marca CCE, um relógio, cartões de banco, fone de ouvido, a quantia de R$ 23,00 (vinte e três reais), além de documentos pessoais pertencentes à vítima Lucas Brasil Góes.

Descreve a incoativa que policiais militares, em ronda ostensiva pela Rua Magalhães Barata, na cidade de Breves/PA, surpreenderam o réu em atitude suspeita e, ao ser procedida a abordagem, constaram que ele encontrava-se de posse de diversos objetos de furto. Após diligências, foi observada a ocorrência de furto empreendido na Cidade de Melgaço, de onde o recorrente teria se evadido logo após a empreitada criminosa.

Em
razões recursais
(ID 17535209), roga a defesa pela absolvição do apelante, sob alegada tese de negativa de autoria e de insuficiência de provas a lastrear a condenação. Aduz que o réu não foi reconhecido pela vítima ou pelas testemunhas, e que a autoria delituosa lhe restou imputada somente em virtude de ter sido surpreendido de posse dos objetos subtraídos.

Relativamente à pena, pugna pela condução da reprimenda basilar aquém do
quantum
mínimo legal, em face da circunstância atenuante da confissão espontânea, com o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

No mais, pleiteia o decote da causa de aumento atinente ao repouso noturno, sob a tese de que não comprovado o horário exato da empreitada delitiva, mas apenas o momento em que a vítima chegara em casa, deparando-se com a ocorrência do furto.

Nesses termos, clama pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 17535213), o RMP manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
, para manutenção da sentença
a quo
na sua integralidade.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Roga a defesa pela absolvição do apelante, sob alegada tese de negativa de autoria e de insuficiência de provas a lastrear a condenação. Aduz que o réu não foi reconhecido pela vítima ou pelas testemunhas, e que a autoria delituosa lhe restou imputada somente em virtude de ter sido surpreendido de posse dos objetos subtraídos.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem do arcabouço probatório, observa-se
não assistir razão ao recorrente
, pelos motivos adiante alinhavados.

A
materialidade

do crime de furto
é indiscutível e sua ocorrência encontra-se devidamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 17535145, pág. 03); do Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (ID 17535145, pág. 08); do Auto de Entrega (ID 17535145, pág. 10); e, indiretamente pela prova oral colhida, tanto na fase judicial, quanto em juízo.

Idêntica conclusão se obtém no tocante à
autoria delitiva
, pois as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima
Lucas Brasil Góes
, em juízo, narra que, no dia dos fatos, chegou em sua residência durante a madrugada, instante no qual notou que a janela estava arrombada e que os pertences descritos na denúncia haviam sido subtraídos. Acrescenta que havia saído de casa por volta das 20h00min, retornando durante a madrugada do dia 04 para o dia 05. Que outros objetos não constantes da denúncia também foram subtraídos. Afirma que registrou ocorrência policial durante o dia, instante no qual toou ciência de que o réu havia sido preso no Município de Breves, na posse dos bens, os quais reconheceu como seus. Que recuperou seus pertences, com exceção da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Em juízo, foram colhidos depoimentos dos Policiais Militares Elder Almeida Martins e Romário Lobato Neto, os quais, entretanto, alegam não se recordarem dos fatos.

O recorrente
João Batista Alves Costa
,

por seu turno
,
em interrogatório judicial, nega a acusação de furto imputada, sob alegativa de que, de fato, foi surpreendido de posse dos objetos subtraídos, os quais, todavia, teria adquirido pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), de sujeito identificado por “Barreirinho”. Aduz que não tinha conhecimento da origem ilícita dos bens e que não se atentou para o baixo custo dos objetos.

A versão do ofendido, todavia, encontra absoluta consonância, inclusive, com a confissão do próprio acusado no âmbito investigativo, etapa na qual assume ter sido o autor do furto perpetrado em 05/07/2019, por volta das 01h00min, ao imóvel da vítima, mediante arrombamento da janela lateral. Relata que, ato contínuo, tomou uma lancha como transporte para Breves, onde foi encontrado em via pública. Detalha que demais pertences da vítima, como uma bomba d’ água e o fio elétrico teriam sido deixados na residência de seu irmão.

Por tudo que foi explanado, não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada ao apelante. A convicção
a quo
foi extraída de robustos elementos de provas,
suficientes a embasar o édito repressivo, notadamente, a palavra da vítima, arrimada pela confissão do próprio acusado na senda administrativa, preso em flagrante delito de posse da
res furtiva
.

Assim, estando a decisão de 1º grau embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo.

2. Da atenuante da confissão espontânea:

Relativamente à pena, pugna a defesa pela condução da reprimenda basilar aquém do
quantum
mínimo legal, em face da circunstância atenuante da confissão espontânea, com o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão.

Reconhecida na sentença a atenuante da
confissão espontânea
em favor do recorrente, o Magistrado primevo deixou de atribuir
quantum
redutor a ela corresponde, diante do fato de que a pena primária privativa de liberdade fora estabelecida no importe mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Consoante verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, ‘a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’.

2.
Na espécie, embora tenha sido reconhecido a incidência de circunstância atenuante relativa à confissão espontânea, o juízo a quo, de forma escorreita, deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria penal, com base no enunciado sumular 231/STJ, reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença condenatória recorrida.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004442-68.2016.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2024)”
(grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS QUALIFICADO (ART. 136, § 3º, DO CÓDIGO PENAL).

1. DA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. OBSERVA-SE QUE A PENA-BASE FORA FIXADA PELA MAGISTRADA NO MÍNIMO LEGAL, NÃO HAVENDO COMO SER APLICADA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA SÚMULA 231, DO STJ, "A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL". CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA, DESCABE A REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800042-37.2022.8.14.0080 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024).”
(grifei)

3. Da causa de aumento do §1º, do art. 155, do CPB:

Em pleito derradeiro, clama a defesa pelo decote da causa de aumento atinente ao repouso noturno, sob a tese de que não comprovado o horário exato da empreitada delitiva, mas apenas o momento em que a vítima chegara em casa, deparando-se com a ocorrência do furto.

Na espécie, consta que a vítima deixou sua residência por volta das 20h00min, retornando ao imóvel durante a madrugada do dia 04 para o dia 05, por volta das 01h30min. O recorrente, por sua vez, aduz em interrogatório investigativo, que o crime teria sido perpetrado por volta de 01h00min da madrugada do dia 05/07/2019.

Como cediço, a causa de aumento de pena do §1º, do art. 155, do CPB, reside no menor poder de vigilância da vítima sobre o seu patrimônio, em períodos desprovidos da iluminação solar. Para sua incidência, é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, entendido esse, à míngua de uma definição específica dada pela legislação, como o período que, pelos costumes locais, é compreendido entre o recolhimento da população e o seu despertar para a vida cotidiana, geralmente coincidente com o pôr do sol e o alvorecer, ocasião em que a escuridão se torna uma aliada do agente para o cometimento de delitos.

No caso, trata-se de município interiorano, de maneira que, a meu sentir, perfeitamente aceitável a incidência da causa de aumento em voga a partir das 20h, posto que reduzido o poder de vigilância da vítima sobre seu patrimônio em período desprovido de iluminação solar.

Nessa senda de raciocínio:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ART. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL.

1. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. NÃO ACOLHIMENTO. JÁ É ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SER IRRELEVANTE SE O LOCAL ESTÁ OU NÃO HABITADO, OU O FATO DA VÍTIMA ESTAR OU NÃO DORMINDO NO MOMENTO DO CRIME PARA OS FINS AQUI PROPOSTOS, BASTANDO QUE A ATUAÇÃO CRIMINOSA SEJA REALIZADA NO PERÍODO DA NOITE E SEM A VIGILÂNCIA DO BEM. SEGUIU-SE À ORIENTAÇÃO DE QUE PARA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO NÃO IMPORTAVA O LOCAL EM QUE O FURTO FORA COMETIDO, EM RESIDÊNCIAS, HABITADAS OU NÃO, LOJAS E VEÍCULOS, BEM COMO EM VIAS PÚBLICAS. ASSIM, SE O CRIME DE FURTO É PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, NA HORA EM QUE A POPULAÇÃO SE RECOLHE PARA DESCANSAR, VALENDO-SE DA DIMINUIÇÃO OU PRECARIEDADE DE VIGILÂNCIA DOS BENS, OU, AINDA, DA MENOR CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA, A PENA SERÁ AUMENTADA DE UM TERÇO, NÃO IMPORTANDO SE AS VÍTIMAS ESTÃO OU NÃO DORMINDO NO MOMENTO DO CRIME, OU O LOCAL DE SUA OCORRÊNCIA, EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, RESIDÊNCIA DESABITADA, VIA PÚBLICA OU VEÍCULOS. NO CASO CONCRETO, O CRIME ACONTECEU ÀS 21H 30MIN, EM QUE O RÉU ARROMBOU 02 (DUAS) PORTAS DE VIDRO QUE DÃO ACESSO AO SAGUÃO DA AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ (LOCAL DO CRIME). LOGO, PARA QUE SE CARACTERIZE A CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO §1º DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL, BASTA QUE A INFRAÇÃO OCORRA DURANTE O REPOUSO NOTURNO, SENDO IRRELEVANTE O LOCAL EM QUE O FURTO FOI PRATICADO.

(...)

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 27 (vinte e sete) dias-multa em regime Semiaberto, em razão da reincidência.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0014156-26.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/04/2023).”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença vergastada em sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2024